Tribunal: TJMT
Processo: 1008363-78.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008363-78.2020.8.11.0000 - COMARCA DE ALTA FLORESTA
IMPETRANTE(S): DR. JAIRO CEZAR DA SILVA
PACIENTE(S): PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de incidente processual (Código 192588), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006 - (ID 39550476).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente não está envolvido no debatido crime”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente tem ocupação lícita e residência fixa; 4) “os autuados Luana Santos de Oliveira e Wellington da Silva Honorato” foram colocados em liberdade pelo Delegado de Polícia, a justificar a liberdade processual do paciente.
Requer a concessão da ordem para que seja “relaxada” ou revogada a prisão preventiva “com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas” (ID 39550471), com documentos (ID 39550472/ID 39550476).
Relatos.
Em 25.3.2020, o Juízo plantonista da Comarca de Alta Floresta converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“Consta do auto de prisão em flagrante que em ação conjunta das equipes da Força Tática, Agência Regional de Inteligência da PM e Polícia Civil, no dia 23 de março de 2020, procederam a prisão do autuado Peterson Willian Ariati de Castro, bem como dos suspeitos Alisson Santos Amaral e Domenique Olímpia Amado, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Conforme se denota dos autos, Domenique teria transportado grande quantidade de droga (cerca de 20 quilos) da cidade de Cuiabá para esta urbe e entregue a pessoa de Alisson, no dia 22/03/2020. Diante das informações alhures, a equipe policial realizou abordagem dos autuados Wellington da Silva Honorato e Luana Santos de Oliveira, irmã de Alisson Santos Amaral ao adentrarem a Chácara Bambu, local de residência de Alisson.
Por sua vez, Luana afirmou ao Policial Militar Manoel Joacir de Campos que foi até o local para buscar a droga e entregá-la ao a/custodiado Peterson. O PM Joacir relatou, ainda, que, em rondas pelo bairro Industrial localizaram o suspeito Peterson.
Por fim, o custodiado Peterson, em seu depoimento perante a autoridade policial, afirmou que Domenique dormiu em sua casa na noite de 22/03/2020, local aonde foi presa em flagrante em flagrante delito. [...]
É importante enfatizar que, em que pese a negativa dos fatos durante o interrogatório extrajudicial prestado pelo custodiado, o Policial Militar Manoel Joacir Campos, ao ser inquirido em sede de investigações policiais, afirmou que a autuada Luana confessou que se dirigiu até a chácara Bambu para buscar a droga e entregá-la ao custodiado Peterson.
O segundo pressuposto, qual seja, o “periculum libertatis”, configura -se em um ou mais dos elementos autorizadores elencados na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, como sendo para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.
Como se denota dos fatos acima narrados, Alisson, Domenique e Peterson supostamente se associaram para adquirir, transportar, guardar e fornecer quantidade expressiva de droga, cerca de 20 (vinte) quilos, sendo apreendida, ainda, uma balança de precisão, o que demonstra que, possivelmente, não se trata de traficância ocasional, evidenciando assim a necessidade de manutenção da custódia para garantia da ordem pública. [...]
Ademais, da análise da certidão de antecedentes criminais extraída nesta data do sistema informatizado Apolo, denota -se que o autuado Peterson Willian Ariati de Castro é voltado à prática delitiva, já que responde à ação penal pela prática do delito de tráfico de drogas em curso perante a 5a Vara da Comarca de Alta Floresta (código no 132845). [...]
Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PRISÃO PREVENTIVA do autuado Peterson Willian Ariati de Castro, com fulcro nos artigos 282, 310, inciso II, 312 e 313, parágrafo único, todos do Código de Processo Penal. [...]” (Milena Ramos de Lima e S. Paro, juíza de Direito - ID 39550474).
Em 6.4.2020, o Juízo singular [5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta] manteve segregação provisória do paciente por entender “que os fatos que a ensejaram ainda se encontram inalterados” (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito - ID 39550476).
Pois bem.
A negativa de autoria envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de Habeas Corpus.
Aplicável o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal, in verbis: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (www.tjmt.jus.br).
Por sua vez, o Juízo singular fundamentou a custódia cautelar na garantia da ordem pública, consubstanciada na apreensão de aproximadamente 20kg de maconha, cocaína e skank, bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual responde a ação penal por tráfico de drogas (Código 132845/Comarca de Alta Floresta).
A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, somadas à reiteração delitiva específica do paciente legitimam a segregação processual para garantia da ordem pública (STJ, HC 466.135/AM - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.11.2018; TJMT, Enunciados Criminais 6 e 25).
Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 91.443/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.5.2018).
Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
Sobre a liberdade de Luana Santos de Oliveira e Wellington da Silva Honorato, o Delegado de Polícia Vinícius de Assis Nazario consignou “que não foram encontrados elementos que pudessem indicar a autoria dos conduzidos nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico”, ao passo que, em relação ao paciente, considerou que “existem elementos firmes e seguros, inclusive em outras investigações policiais, demonstrando o envolvimento no crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico” (ID 39550473).
Nesse quadro, não se verifica situação idêntica a justificar a liberdade processual do paciente, ao menos liminarmente.
Enfim, as medidas cautelares alternativas de mostram inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, em análise liminar, diante do envolvimento pretérito do paciente em crime análogo e do suposto envolvimento em associação para o tráfico (STJ, RHC no 84.939/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 30.8.2017).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO